Tribunal: STF
Processo: ARE 1034846
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-08
Data de publicação: 2017-08-08

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Execução. Coisa julgada reconhecida pelo Tribunal de origem. Limites objetivos. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.